Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIMENTO INTERNO. CONDÔMINO MULTADO QUE DISPENSOU O DIREITO DE APRESENTAR DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que “(...) quedou-se omisso o acórdão embargado vez que, foi-se apresentado, não só neste recurso inominado, mas por diversas ocasiões no decorrer do processo, que os pontos controvertidos a saber eram apenas dois, a competência do conselho fiscal para aplicar a multa e A EXISTÊNCIA DE FATO DE ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO EMBARGANTE (...).
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.
4. O Acordão expressamente dispõe que: “(...) O ponto controvertido a saber é se o Conselho Fiscal detém “competência” para aplicação da multa e se a mesma foi devida em razão do episódio ocorrido no dia 14/02/2020. Verifica-se que pelo fato de a parte ré ser o síndico e ter sofrido o ato praticado pela parte autora, este levou a situação ao Conselho Fiscal, que decidiu pela aplicação da multa condominial.5. Competência do Conselho Fiscal para aplicar multa por infração de Condômino. Sem razão a parte autora. Conforme o documento denominado de “Normas de Funcionamento Residencial Atrium Platine”, no parágrafo sexto do art. 110, cabe ao Conselho Consultivo e Fiscal analisar as defesas escrita, do infrator, que se pronunciará em até 15 dias, para decidir pela aplicação ou não da multa (fls. 78 – ID 27217778). No caso dos autos, em razão da impossibilidade de a parte ré aplicar diretamente a multa, restou demonstrada a higidez do procedimento pelo Conselho Fiscal.. (...)”
5. Ademais, a matéria fática relacionada à ocorrência ou não dos fatos alegados foi devidamente apreciada, considerando-se que efetivamente ocorreram, razão pela qual, consequentemente, foi corroborada a legalidade da aplicação da multa. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.